Tribunal: TJSP
Processo: 1004265-55.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004265-55.2018.8.26.0565; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004265-55.2018.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante RENATA SILVA BONALUME, é embargado MARIO RIBEIRO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004265-55.2018.8.26.0565/50000 -Voto no
2
Voto no: 45.199
Embargos de Declaração no: 1004265-55.2018/50000
Comarca: São Caetano do Sul 6a Vara
Embgte.: Renata Silva Bonalume
Embgdo.: Mario Ribeiro Nascimento
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Embargos
rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que não conheceu da apelação interposta pela embargante.
Segundo esta última, o aresto padece de nulidade, haja vista que a
Turma Julgadora retirou de pauta o processo para sustentação oral. No
entanto, o feito foi julgado sem que fosse publicada nova data,
justamente para que fosse feita a sustentação oral. Em vista disso,
aguarda o acolhimento dos presentes embargos, anulando-se o
julgamento com a designação de nova data.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004265-55.2018.8.26.0565/50000 -Voto no
3
Reputo ausentes quaisquer das hipóteses do art.
1.022 do Novo CPC.
Inexiste a apontada nulidade.
Com efeito, o julgamento da apelação interposta
pela embargante, pautado para o dia 18 de novembro último, fora
adiado, justamente para fins de sustentação oral.
Foi então incluído o processo na pauta da sessão
subsequente (fls. 202), nos exatos termos do que estabelece o artigo 146,
III, § 1o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, acrescido
pelo Assento Regimental 581/2019 (É facultado o adiamento para
sustentação oral, por decisão do Relator, por uma sessão, mediante
justificativa comprovada, a ser deduzida até o início da sessão de
julgamento, sob pena de indeferimento. Nos casos em que realizada a
inscrição prévia por meio virtual, o impedimento haverá de ser
necessariamente superveniente a ela).
Portanto, na forma do que prevê o Regimento
Interno, o adiamento para sustentação oral implica que o feito será
automaticamente inserido na pauta de julgamento subsequente (sendo
descabido cogitar-se em publicação para outra data).
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo à embargante para acesso
às instâncias superiores, caso for de seu interesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004265-55.2018.8.26.0565/50000 -Voto no
4
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator